Tribunal: TJBA
Processo: 8029113-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029113-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELVIRA GARCIA DE PEREZ Advogado(s): LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, MARCOS DE ANDRADE STALLONE, GRACIANE DA CRUZ FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA ACORDÃO Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de Instrumento. Ausência de dialeticidade. Preclusão consumativa. Desprovimento. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto para confrontar decisão monocrática de Relator que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão monocrática se baseou na ausência de dialeticidade recursal e na preclusão da matéria da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura ausência de dialeticidade; e (ii) saber se a interposição de embargos de declaração que não renovam a discussão sobre a matéria de mérito resulta na preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos anteriores. No caso, a parte agravante se limitou a reiterar a tese de prescrição intercorrente sem refutar os motivos da rejeição pelo juízo de primeiro grau. 4. A preclusão consumativa da matéria é configurada quando a parte, após a decisão de primeira instância, interpõe embargos de declaração sem renovar a discussão sobre a prescrição. A interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não permite a rediscussão de matéria que não foi objeto de impugnação. 5. A decisão monocrática está correta, pois o agravo de instrumento não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029113-71.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELVIRA GARCIA DE PEREZ e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.